Tribunal: STF
Processo: RE 362600
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Diferenças decorrentes
 entre os vencimentos já pagos administrativamente e o que era
devido a título de correção monetária. Omissão quanto ao tema.
Existência. Embargos de declaração acolhidos nesse ponto. Acolhem-se
 embargos de declaração, quando seja omisso o acórdão
embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa
 indireta à Constituição. Não se tolera, em recurso extraordinário,
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais,
seria apenas indireta à Constituição da República.